Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704728-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 15023777 - Pág. 1, ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS peticiona nos autos requerendo seja tornada sem efeito minha decisão liminar de ID 15009012 - Pág. 1-2, pois não teria requerido efeito suspensivo no recurso. No ID 15042417 - Pág. 1, foi juntada certidão cartorária noticiando a impossibilidade de intimação da parte agravada por ausência de informações suficientes sobre sua localização. É o relatório. Quanto à manifestação de ID 15023777 - Pág. 1, assiste razão ao agravante em sua manifestação. Considerando que não houve pedido liminar, REVOGO a decisão de ID 15009012 - Pág. 1-2, pois referido provimento jurisdicional extrapolou os limites da postulação veiculada nas razões recursais. Sobre a certidão cartorária (ID 15042417 - Pág. 1), a parte agravante deverá indicar endereço no intuito de intimar o agravado RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO, atentando-se que conforme ID 60013404 de 23/03/2020, dos autos originários, o endereço já foi diligenciado e o agravado não foi localizado e nem informado o seu paradeiro. Prazo: 05(cinco) dias sob pena de incognoscibilidade do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator